Tribunal: TJMT
Processo: 1001712-21.2024.8.11.0087
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001712-21.2024.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AGROPASTORIL INSUMOS LTDA - CNPJ: 26.611.369/0001-24 (APELANTE), RANIELE FERREIRA SANTOS BARBOSA - CPF: 025.370.151-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO BANCÁRIO. DOCUMENTAÇÃO HÁBIL À DEMONSTRAÇÃO DO CRÉDITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido formulado em ação de cobrança, condenando a empresa ré ao pagamento de R$ 116.731,27, valor atualizado até 29.05.2024, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10%.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa diante do indeferimento de produção de provas pericial; e (ii) saber se os documentos apresentados pela instituição financeira são suficientes para embasar a cobrança do crédito.

III. Razões de decidir

O indeferimento de provas requeridas não configura cerceamento de defesa quando os autos já contêm elementos suficientes à formação da convicção judicial.

A prova documental apresentada pelo banco autor, incluindo proposta de abertura de conta, extrato bancário com a liberação do crédito e planilha de débito, é idônea para demonstrar a existência da relação jurídica e do inadimplemento. Por outro lado, a ré não apresentou contraprovas capazes de infirmar a versão dos fatos apresentada pelo autor.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. O indeferimento de provas pericial contábil e grafotécnica não configura cerceamento de defesa quando os autos contêm elementos suficientes à solução da lide. 2. A ausência do instrumento contratual originário não impede a propositura de ação de cobrança quando há provas escrita suficientes da contratação e da inadimplência.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, inc. LXXVIII; CPC, arts. 373, I, 370, parágrafo único, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC nº 0002848-22.2014.8.11.0087, Rel. Tatiane Colombo (JD Convocada), 2ª Câmara de Direito Privado, j. 30.11.2024; TJMT, RAC nº 1004662-78.2023.8.11.0041, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, 3ª Câmara, j. 05.02.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Agropastoril Insumos Ltda. em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, que, nos autos da ação de cobrança movida por Banco Bradesco S.A., julgou procedente o pedido inicial, condenando a ré ao pagamento da quantia de R$ 116.731,27, valor atualizado até 29.05.2024, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a apelante sustenta, em síntese, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, uma vez que o juízo
a quo
indeferiu a produção das provas requeridas, em especial a perícia grafotécnica e a prova pericial contábil, imprescindíveis, segundo alega, à demonstração da ausência de contratação válida e à verificação da legalidade dos encargos cobrados. No mérito, defende que o banco autor não teria se desincumbido do ônus de comprovar a existência do contrato de capital de giro n.º 4928127, limitando-se a apresentar documentos unilaterais, como planilha de débito e extrato bancário, os quais seriam insuficientes para embasar a procedência da cobrança judicial.

Forte em tais argumentos, ao final requer a anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução probatória, e, sucessivamente, a improcedência do pedido inicial.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do apelo (id. 314523888).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 26 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Banco Bradesco S.A. move ação de cobrança em desfavor de Agropastoril Insumos Ltda., afirmando que a pare ré aderiu aos produtos e serviços da instituição financeira através da proposta de Abertura de Conta e Termo de Opção, tomando o crédito parcelado no valor de R$ 150.000,00, no contrato de capita de giro n.º 4928127. Todavia, aduz que a requerida não honrou com a sua obrigação de saldar o saldo devedor que lhe foi creditado, contraindo perante o banco uma dívida no importe de R$ 116.731,27 (cento e dezesseis mil setecentos e trinta e um reais e vinte e sete centavos).

A requerida Agropastoril Insumos Ltda. apresentou contestação (id. 314523867), alegando, em suma, que, embora os documentos juntados estejam relacionados com as alegações constantes na petição inicial, os mesmos não são suficientes para a comprovação da relação jurídica entre as partes e a existência de débito em aberto, uma vez que se trata de documentos unilaterais e não são suficientes para embasar a ação de cobrança. Postulou pela improcedência da ação.

Após a regular instrução processual, o douto magistrado
a quo
julgou procedente o pedido inicial, condenando a ré ao pagamento da quantia de R$ 116.731,27, valor atualizado até 29.05.2024, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação (id.

314523875), mantendo o entendimento na decisão integrativa.

Inconformada, a apelante recorre arguindo, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, uma vez que o juízo
a quo
indeferiu a produção das provas requeridas, em especial a perícia grafotécnica e a prova pericial contábil, imprescindíveis, segundo alega, à demonstração da ausência de contratação válida e à verificação da legalidade dos encargos cobrados.

No mérito, defende que o banco autor não teria se desincumbido do ônus de comprovar a existência do contrato de capital de giro n.º 4928127, limitando-se a apresentar documentos unilaterais, como planilha de débito e extrato bancário, os quais seriam insuficientes para embasar a procedência da cobrança judicial.

Forte em tais argumentos, ao final requer a anulação da sentença, ou, sucessivamente, a improcedência do pedido inicial.

Pois bem. De proêmio, e
m relação ao cerceamento de defesa arguido pela recorrente, é cediço que a legislação processual em vigor define que a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo. Nesse diapasão, a finalidade da prova consiste na formação da convicção do julgador em torno desses mesmos fatos. Por isso é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Imprescindível arrazoar que o juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância inclusive no art. 5º, inc. LXXVIII, da C. Federal, que prestigia o novo postulado constitucional da razoável duração do processo (art. 125, II, CPC), bem como dos princípios da celeridade e economia processual.

A doutrina também soa neste sentido,
verbis:

“Outra hipótese na qual, mesmo sendo a questão de fato e de direito, a instrução em audiência se fará desnecessária é aquela em que, havendo controvérsia sobre fato (questão de fato), já se produziu, a respeito desse mesmo fato, com a inicial e com a contestação, prova documental suficiente para formar a convicção do magistrado, tornando-se irrelevante outra qualquer, seja testemunhal, seja pericial.”
(J. J. Calmon de Passos, Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, 4° ed., p.464).

A controvérsia posta é eminentemente documental, pois versa sobre a existência de operação bancária realizada em favor da empresa apelante, a liberação de valores em conta bancária, a evolução dos encargos demonstrada em planilha e, sobretudo, o inadimplemento da obrigação pecuniária.

A perícia grafotécnica postulada não se justifica, uma vez que a impugnação foi genérica e destituída de qualquer elemento mínimo que justificasse a instauração de exame técnico. Já a perícia contábil, por seu turno, também se revela despicienda, pois a apelante não indicou qualquer pagamento, não apresentou extratos próprios ou demonstrativos que infirmassem o valor cobrado, limitando-se a alegações genéricas sobre a ausência do contrato de capital de giro, circunstância que não impede a configuração da prova escrita apta ao ajuizamento de ação de cobrança.

A propósito, bem observou o d. sentenciante: “
(...) Reputo desnecessária a realização da perícia grafotécnica pretendida pela parte ré, eis que NÃO verifica indícios de fraude na contratação. Quanto a perícia contábil, cabe a parte ré trazer aos autos o valor que entende devido, caso discorde do valor cobrado. Por fim, o depoimento pessoal da autora em nada alteraria as provas já acostadas aos autos. Assim, indefiro os pedidos de ID 178333043.”
(id.314523875).

Nesse sentido, já decidiu esta eg. 3ª Câmara:

“
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RETENÇÃO INDEVIDA DE PASSAPORTE – CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA TESTEMUNHAL – NÃO OCORRÊNCIA – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – INEXISTÊNCIA DE ABALO MORAL RELEVANTE – MEROS DISSABORES – SENTENÇA REFORMADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL, COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA, NA FORMA DO ART. 98, §3º, DO CPC – RECURSO PROVIDO.

O indeferimento de prova oral, quando os autos já contêm elementos documentais suficientes para a solução da lide, não configura cerceamento de defesa. (...).
” (RAC n.º 1004662-78.2023.8.11.0041, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antonia Siqueira Goncalves, j. 05.02.2025 – destaquei).

Dessa forma, entendo ser desnecessária a produção da prova pretendida, uma vez que os documentos colacionados aos autos são suficientes para o deslinde da lide, motivo pelo qual, inexiste qualquer mácula na r. sentença.

Assim,
rejeito a preliminar
.

Superada essa questão, no mérito, cinge-se a controvérsia em analisar a suficiência da prova documental apresentada pelo banco autor para demonstrar a contratação da operação de crédito e a existência de inadimplemento por parte da empresa ré.

A apelante sustenta, em linhas gerais, que a ausência do instrumento contratual relativo à operação de capital de giro comprometeria a higidez da cobrança e impediria a procedência da pretensão deduzida na exordial. Tal alegação, todavia, não se sustenta diante do conjunto documental robusto colacionado aos autos. Explico.

In casu,
o banco recorrido juntou aos autos a proposta de abertura de conta (id. 314523392), firmada pela sócia da empresa, Sra. Francilene Santos do Vale, cuja assinatura é idêntica à constante do contrato social da pessoa jurídica ré (id. 314523863 – Pág. 4). Trata-se de documento hábil a demonstrar a existência da relação jurídica bancária entre as partes, cujo vínculo contratual prévio é condição natural para a contratação de operações de crédito como a que se discute no presente feito.

Além disso, o autor acostou extrato bancário da conta de titularidade da ré, no qual consta o lançamento, em maio de 2021, do valor de R$ 147.212,37, identificado pela rubrica “CAGIRO 4928127”, que corresponde precisamente à operação que embasa a cobrança judicial. Ora, com a devida vênia, a efetiva liberação dos recursos na conta da ré, devidamente demonstrada por documento bancário oficial, constitui prova inequívoca da execução da operação financeira. Nesse sentido:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS ORIGINAIS DOS CONTRATOS PRIMITIVOS. SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL. EXCESSO DE COBRANÇA. NÃO CONFIGURADA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS MONITÓRIOS. CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

A ausência dos contratos originais não configura cerceamento de defesa, pois os extratos e documentos financeiros apresentados foram suficientes para comprovar a existência da dívida e possibilitar a defesa específica do devedor.

O apelante não cumpriu o requisito dos embargos monitórios de indicar o valor correto da dívida ou apresentar demonstrativo discriminado, conforme art. 702, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil , o que impede a análise de eventual excesso de cobrança ou iliquidez do título.

(...) Tese de julgamento: A ação monitória exige apenas prova escrita da obrigação, sem a liquidez e certeza próprias de uma execução.
A ausência dos contratos primitivos que originaram a renegociação não configura cerceamento de defesa quando outros documentos comprovam suficientemente a existência e evolução da dívida.

Nos embargos monitórios, cabe ao devedor indicar o valor correto do débito e apresentar cálculo atualizado, sob pena de rejeição da alegação de excesso de execução.”
(RAC n.º 0002848-22.2014.8.11.0087, Rel. Tatiane Colombo (JD Convocada), 2ª Câmara de Direito Privado, j. 30.11.2024 – destaquei).

Assim, em se tratando de ação de cobrança, embora não tenha sido juntado o contrato originário da renegociação, houve demonstração de prova escrita do crédito e da inadimplência, documentos hábeis a evidenciar a origem e existência da obrigação.

Com efeito, além da proposta de abertura de conta e do extrato bancário, o banco apresentou planilha de débito detalhada, indicando a evolução do saldo devedor, os encargos pactuados, o período de inadimplência e o valor final da dívida. Embora alegue ser documento unilateral, a planilha não está isolada, sendo corroborada por documentos que conferem verossimilhança à narrativa inicial.

Por outro lado, devo destacar que a ré, ora apelante, não apresentou qualquer contraprova, extrato próprio, comprovante de pagamento ou cálculo que infirmasse o valor apontado pela instituição financeira. Limitou-se a alegar, de forma genérica, a ausência de comprovação do negócio jurídico e a suposta abusividade nos encargos, sem demonstrar de forma efetiva qualquer fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor.

A propósito, bem destacou o douto magistrado ao asseverar,
in verbis
:

“
A parte autora comprovou a origem do débito e, em se tratando de ação de cobrança, incumbe ao credor a comprovação da dívida e incumbe ao devedor a comprovação do pagamento, o que não ocorreu.

No presente caso, a parte requerente demonstrou documentalmente seu direito com a juntada da documentação que instruiu a inicial, revelando a existência de relação jurídica entre as partes e a origem da dívida.

A ficha proposta de abertura de conta encontra-se assinada pela representante da empresa, Francilene Santos do Vale, conforme ID 159203411.

Além disso, consta ao ID 159203416 extrato bancário no qual se vê que foi creditado na conta da ré o valor de R$ 147.212,37 referente a operação CAGIRO 4928127.

Ainda, a planilha de débito acostada no ID 159203417 detalha os encargos, período, vencimento, entre outras informações, de modo que o valor devido encontra-se claro, podendo ser observada a evolução do débito.

Por sua vez, demandado apenas sustentou tratar-se de "suposta contratação” inapta para instruir a ação de cobrança e ausência de documento hábil a comprovar a relação obrigacional (ID 168059933), o que, como visto acima, não é a hipótese dos autos.

Assim, à míngua da demonstração de qualquer fato que deponha contra o direito vindicado na petição inicial, o único caminho possível é a procedência do respectivo pedido, uma vez que demostrou seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC
.” (id. 314523876)

Diante de tais elementos, impõe-se reconhecer que o banco autor se desincumbiu do seu ônus de demonstrar a existência do vínculo contratual e do inadimplemento, nos limites exigidos para a propositura de ação de cobrança. A prova documental é harmônica, coesa e suficiente para sustentar o juízo de procedência adotado na sentença de origem, cuja manutenção se revela medida de rigor.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Por fim, restando desprovido o recurso da apelante, majora-se a sua condenação em honorários advocatícios para 12% (doze por cento), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 26 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025